Tribunal: TJPA
Processo: 0002038-68.2009.8.14.0045
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10422 - Pagamento Atrasado / Correção Monetária
Data de julgamento: 2025-07-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002038-68.2009.8.14.0045

APELANTE: JOSUE FURTADO DE ARAUJO

APELADO: MUNICIPIO DE REDENCAO

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE OCUPAÇÃO ADMINISTRATIVA EFETIVA PELO PODER PÚBLICO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INDENIZATÓRIO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por proprietário de imóvel urbano objetivando reforma de sentença que julgou improcedente pedido de indenização por desapropriação indireta, sob alegação de ocupação do bem pelo Município de Redenção sem prévio processo expropriatório, mediante transformação parcial do imóvel em logradouro público e consequente prejuízo patrimonial.

Sentença recorrida rejeitou o pleito indenizatório por entender ausentes prova do esbulho possessório, da afetação do bem ao uso público e da efetiva ocupação administrativa, essenciais à caracterização da desapropriação indireta.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em verificar se houve a configuração dos requisitos necessários para reconhecimento da desapropriação indireta – notadamente a ocupação efetiva, irreversível e a destinação do imóvel à utilidade pública – a ensejar indenização em favor do proprietário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Inexistência de prova de ocupação administrativa efetiva do imóvel pelo Município; laudo pericial e inspeção judicial constataram apenas passagem precária aberta por terceiros, sem benfeitorias públicas, equipamentos urbanos ou destinação administrativa clara.

5. Laudo do IPPUR e simples traçado de via em projeto municipal não bastam para configurar desapropriação indireta, quando ausente ato administrativo inequívoco de esbulho e de destinação pública irreversível.

6. Ônus da prova, conforme art. 373, I, do CPC, não cumprido pelo autor; ausência de elementos a infirmar a conclusão pela inexistência de ocupação pública consolidada.

7. Manutenção da sentença de improcedência em consonância com a jurisprudência sobre a necessidade de comprovação objetiva dos requisitos da desapropriação indireta.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Apelação cível conhecida e desprovida.

Tese de julgamento: 1. Para configuração da desapropriação indireta e consequente indenização, é imprescindível a demonstração objetiva da ocupação administrativa efetiva, irreversível e da afetação do imóvel à utilidade pública, o que não restou comprovado no caso concreto.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível.

ACORDAM os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso e, no mérito, negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Belém/PA, data de registro no sistema.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível, nº 0002038-68.2009.8.14.0045, interposta por Josué Furtado de Araújo, com fulcro no art. 1.009 e seguintes do Código de Processo Civil, contra sentença proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Redenção, nos autos da Ação Ordinária de Desapropriação Indireta, movida por Josué Furtado de Araújo em face do Município de Redenção.

Inicialmente, a peça inicial narra que a parte autora, Josué Furtado de Araújo, é proprietário do imóvel urbano devidamente registrado sob a matrícula nº 10.764, adquirido com o objetivo de ampliar a estrutura de seu comércio, sendo sócio da empresa Arauto Motos Ltda, na cidade de Redenção/PA.

O autor afirma que o Município de Redenção, abusando de sua autoridade, transformou parte de seu imóvel em logradouro público, impedindo a realização de obras e causando-lhe prejuízos de natureza moral e financeira.

Aduz que a municipalidade teria procedido à ocupação do imóvel sem qualquer processo formal de desapropriação, e que, durante sua ausência, máquinas do poder público teriam invadido a área e promovido a abertura de via pública.

Em razão desses fatos, requereu, liminarmente, o embargo das obras e, ao final, indenização pela desapropriação indireta de parte do imóvel, fixando-se o valor da indenização em R$ 1.300.000,00 (um milhão e trezentos mil reais).

Em sentença, o MM. Juízo singular julgou o feito nos seguintes termos:

“Ante o exposto, e por tudo o mais que dos autos consta, JULGO IMPROCEDENTE o pedido autoral.

Por conseguinte, extingo o processo com fulcro no art. 487, inc. I, do Código de Processo Civil.

Condeno a parte sucumbente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 8% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 3º, inc. II, do CPC.”.

Inconformado com a sentença, o autor interpôs o presente recurso de Apelação, alegando, em preliminar, a tempestividade da insurgência, assim como o devido preparo e o preenchimento dos demais pressupostos recursais.

No mérito, sustenta que houve error in judicando na apreciação da matéria, especialmente porque a sentença desconsiderou o laudo pericial técnico que atestou o esbulho e a afetação do bem à utilidade pública, optando por fundamentar sua conclusão nos elementos da inspeção judicial, os quais, segundo o apelante, não possuem o mesmo grau de rigor científico.

Afirma que é proprietário do imóvel regularmente registrado, e que o Município de Redenção, ao permitir a abertura de via pública sobre o bem, privou-o da posse e do pleno exercício dos direitos inerentes à propriedade, o que caracteriza desapropriação indireta.

O apelante reforça que o laudo pericial corrobora a alegação de que parte do imóvel foi afetada por obra pública, sendo, inclusive, reconhecido pelo próprio IPPUR – Autarquia Municipal –, que atestou a sobreposição da Avenida Brasil à área do imóvel em questão.

Argumenta, ainda, que o poder público, mesmo diante de laudo técnico inequívoco, não trouxe elementos que pudessem infirmar a conclusão pericial, e que a inspeção judicial não poderia, de forma isolada, suplantar o rigor probatório do laudo pericial. Por tais razões, pugna pelo provimento do recurso, para reformar integralmente a sentença e condenar o Município de Redenção ao pagamento da indenização pretendida, no valor de R$ 1.300.000,00 (um milhão e trezentos mil reais).

O Município de Redenção, apesar de regularmente intimado, não apresentou contrarrazões ao recurso de apelação.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º Grau absteve-se quanto ao mérito.

Por fim, os autos vieram conclusos para julgamento.

É o relatório.

VOTO

Conheço do presente recurso por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou desacerto da sentença que julgou improcedente o pedido autoral de indenização por desapropriação indireta, sob o fundamento de que não restaram comprovados o esbulho, a ocupação efetiva do imóvel pelo Poder Público e a afetação do bem a utilidade pública, elementos essenciais para caracterização da desapropriação indireta.

Inicialmente, observa-se que o autor, ora apelante, fundamenta seu pedido alegando ser proprietário do imóvel urbano objeto da Matrícula nº 10.764, adquirido para ampliação de seu empreendimento comercial, e que parte deste imóvel teria sido transformada pelo Município de Redenção em logradouro público, resultando em danos e na consequente pretensão indenizatória no valor de R$ 1.300.000,00 (um milhão e trezentos mil reais).

Posteriormente, o Município de Redenção, ora apelado, negou qualquer ocupação, utilização administrativa ou destinação pública da área questionada, afirmando que a passagem existente no local se trata apenas de servidão precária aberta por terceiros para acesso ao clube AABB, sem que tenha ocorrido obra pública, benfeitoria ou qualquer ato de esbulho administrativo.

Ressalte-se, ainda, que não há nos autos comprovação de projeto municipal voltado à utilização da área sub judice como logradouro público.

No curso da instrução processual, foi realizada perícia técnica e, também, inspeção judicial in loco, cujo termo detalha a inexistência de benfeitorias públicas, equipamentos urbanos ou obras promovidas pelo Município na área discutida. Conforme consignado na sentença, constatou-se apenas uma passagem precária, semelhante a um caminho aberto por terceiros, sendo inexistentes postes de iluminação, esquadrinhamento urbano ou efetiva destinação administrativa da área.

Ademais, o terreno apresentou-se sem qualquer evidência de posse pública consolidada, reforçando a ausência de esbulho ou afetação a utilidade pública.

Ainda, a tese do apelante de que laudo do IPPUR reconheceria sobreposição de via pública sobre o imóvel não se mostra suficiente, por si só, para infirmar as conclusões da inspeção judicial e do laudo pericial judicial, os quais possuem maior imparcialidade e poder de convencimento, especialmente porque o simples traçado de via em projeto ou passagem tolerada não se equipara à desapropriação indireta, ausente a ocupação administrativa efetiva e irreversível. Cumpre ressaltar que o ônus da prova quanto à configuração dos requisitos da desapropriação indireta compete ao autor, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil, ônus do qual não se desincumbiu satisfatoriamente.

Por fim, registre-se que o Ministério Público, regularmente intimado, absteve-se de manifestação sobre o mérito, não havendo, portanto, parecer ministerial a ser seguido na espécie.

Diante desse contexto, inexiste motivo para reforma da sentença, que se mostra alinhada com o conjunto probatório e com a jurisprudência consolidada acerca da matéria, notadamente quanto à necessidade de prova do esbulho, da afetação pública e da irreversibilidade, elementos ausentes no caso concreto.

Neste sentido, colaciono a jurisprudência desta E. Corte:

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR OCUPAÇÃO DE IMÓVEL.
NÃO COMPROVAÇÃO DA POSSE OU DA PROPRIEDADE. OBRA PÚBLICA EM ÁREA NÃO DEMONSTRADA COMO PARTICULAR
. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno contra decisão monocrática que não conheceu de apelação cível interposta em face de sentença que julgou improcedente pedido de indenização por suposta perda de imóvel em razão de obra pública realizada pelo Município de Salinópolis.

2. O agravante alega posse legítima baseada em documentos particulares e requer indenização de R$ 110.000,00 pela alegada perda da posse do imóvel.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se a posse alegada pelo autor configura exercício legítimo de poderes inerentes à propriedade a ponto de justificar indenização por benfeitorias ou desapropriação indireta.

4. Discute-se, ainda, se a apelação preenche os requisitos de admissibilidade, especialmente o princípio da dialeticidade recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Ausência de comprovação da posse legítima ou do exercício de qualquer poder sobre o imóvel urbano, além de inexistência de prova quanto à titularidade do bem.

6. Recibos e contratos particulares não são suficientes para caracterizar posse apta a ensejar indenização, especialmente quando não demonstrado o exercício contínuo, pacífico e de boa-fé da posse.

7. Inexistência de prova de que o imóvel era particular ou que sua ocupação pelo poder público configurou desapropriação indireta.

8. Decisão monocrática mantida diante da inadequação recursal por ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
1. Para fins de indenização por benfeitorias ou desapropriação indireta, é imprescindível a comprovação objetiva da posse ou da propriedade do imóvel. 2. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença impede o conhecimento da apelação por violação ao princípio da dialeticidade recursal.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0004353-84.2014.8.14.0048 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 26/05/2025)

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do recurso de Apelação e, no mérito, nego-lhe provimento, mantendo a sentença de primeiro grau, nos moldes da fundamentação lançada.

É como voto.

P.R.I.C.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015-GP.

Belém/PA, data de registro do sistema.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

Belém, 22/07/2025